Tribunal: TJBA
Processo: 8142025-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142025-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO THOMAZ PINHEIRO FILHO

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, LARISSA ROSARIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BP Promotora de Vendas Ltda. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Antonio Thomaz Pinheiro Filho. A decisão de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a abstenção de descontos, declarou a nulidade do contrato, fixou indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inépcia da inicial; (ii) apurar a validade do contrato de empréstimo consignado contestado; e (iii) analisar a existência de danos morais e o cabimento da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o julgador fundamenta que a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A petição inicial é apta, estando instruída com documentos hábeis a indicar os descontos contestados, não havendo inépcia a ser reconhecida.

Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu comprovar a existência da relação jurídica, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A parte ré não apresentou provas capazes de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo, tampouco demonstrou a efetiva transferência do valor para conta bancária de titularidade do autor.

A impugnação da assinatura pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova da contratação e os descontos efetuados sem relação jurídica válida caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva (EAREsp 1.501.756-SC).

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da indevida cobrança e dos prejuízos causados à parte idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento do feito.

Em ação declaratória negativa de débito, compete ao réu comprovar a existência da relação jurídica alegada.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

Configura falha na prestação do serviço a realização de descontos em benefício previdenciário sem contrato válido.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de comprovação de má-fé, diante da afronta à boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de pessoa idosa está caracterizado e deve ser indenizado em valor compatível com a gravidade da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 319, VI; 355, I; 370; 373, II; 429, II; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 1.501.756-SC (Tema 929); TJMG, AC 1.0000.21.106581-8/001, j. 29.06.2021; TJBA, ApCiv 8003887-32.2020.8.05.0229, j. 18.12.2024; TJBA, ApCiv 8032968-60.2022.8.05.0001, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142025-47.2021.8.05.0001, em que figuram como
apelante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e como apelada ANTONIO THOMAZ PINHEIRO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

P.I.C.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02